Tribunal: TJES
Processo: 0002340-75.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002340-75.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE SCURSULIM GOMES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o artigo 313, inciso II e § 4º do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo por convenção das partes, pelo prazo determinado em lei.
2.
Hipótese em que as partes requereram expressamente a homologação do acordo, o que afasta, por pressuposto lógico, o pedido de suspensão do processo.
3.
“[...] o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009795320228080050, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJ: 10/07/2024).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002340-75.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: JOSÉ SCURSULIM GOMES E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 95/95-v, no âmbito da qual o MM Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de José Scursulim Gomes e Marzy Costalonga, homologou o acordo colacionado pelas partes às fls. 91/93 e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 9044435) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença que julgou extinto o processo, alegando erro do MM Juiz sentenciante, tendo em vista a necessidade de suspensão do processo pelo prazo de cumprimento do acordo, conforme expressamente convencionado pelas partes.

Pois bem. De acordo com o artigo 313, inciso II e § 4º do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo por convenção das partes, pelo prazo determinado em lei,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

II - pela convenção das partes;

[...]

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que configura julgamento
extra petita
a prolação de sentença homologatória de acordo, com a extinção do feito, quando as partes
limitaram-se a postular a suspensão do feito
em razão do referido acordo. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NULIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA RECURSO PROVIDO.
1. O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). 2. Na hipótese em que as partes informam a realização de acordo extrajudicial e limitam-se a requerer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, II do CPC, qualifica-se como extra petita a sentença que homologa o acordo e extingue o feito com resolução do mérito, eis que tal provimento diverge daquilo que foi postulado pelas partes. 3. O art. 313, II do CPC, admite a suspensão do processo por convenção das partes. Em complemento, o § 4º do aludido dispositivo legal prevê que o prazo de suspensão não poderá exceder a 6 (seis) meses, não se aplicando a este caso o disposto no art. 922 do CPC, que trata do processo de execução, onde é permitida a suspensão por prazo superior. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160216160, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Ocorre que, na presente hipótese, as partes celebraram o acordo extrajudicial entabulado às fls. 91/93-v dos autos, no âmbito do qual assim requereram:

DOS PEDIDOS - Posto isso, as partes requerem a Vossa Excelência:

i) homologar o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos
;

ii) determinar a extinção de ações conexas, quando for o caso;

iii) determinar a expedição de ofício para retirada de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc), se for o caso;

(iv) determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o(s) Executado(s) cumpra(m) voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do

processo, em caso de inadimplemento;

v) intimar o(s) Executado(s) para promover(em) o recolhimento das custas e despesas finais remanescentes.

Conforme se verifica, as partes requereram expressamente a homologação do acordo, o que afasta, por pressuposto lógico, o pedido de suspensão do processo. Todavia, nada impede, na hipótese de descumprimento do acordo, que o credor inicie a fase de cumprimento de sentença para buscar a satisfação do crédito. Nesse sentido:

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCOMPATIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HIPÓTESE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e o requerido para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial. 2. Na realidade, o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos
. 3. Ademais, é de se frisar que não cabe às partes escolher o procedimento a ser adotado no trâmite do processo, tratando-se de função eminentemente do juiz, que, no presente caso, e de forma acertada, homologou o acordo. Isto porque requerida a homologação da avença, procede-se com sentença homologatória que constitui título executivo judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009795320228080050, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJ: 10/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como adotar tal medida. 2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000623-60.2019.8.08.0047, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, DJ: 01/04/2024)

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Vitória (ES), 22 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Voto com o relator